Tribunal: STF
Processo: RE 1566219
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. MINISTÉRIO PÚBLICO. CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS PARA UNIDADE REAL DE VALOR (URV). PRESCRIÇÃO. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA. MARCO INTERRUPTIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão dos servidores públicos estaduais às diferenças salariais decorrentes da conversão equivocada para URV (Lei nº 8.880/1994). O processo foi extinto com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, por considerar que as Leis Estaduais nº 1.255/2001 e nº 1.651/2005, ao reestruturarem a carreira, interromperam o prazo prescricional, conforme jurisprudência do STF. Os apelantes contestam essa tese, argumentando que a prescrição do fundo de direito é inaplicável e que leis ordinárias estaduais não poderiam disciplinar o regime jurídico dos servidores sem previsão em lei complementar, nos termos do art. 169 da Constituição Federal.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se há inconstitucionalidade na fixação de novo regime remuneratório por meio de lei ordinária estadual e (ii) definir se a reestruturação remuneratória promovida pelas Leis Estaduais nº 1.255/2001 e nº 1.651/2005 constitui marco interruptivo para a prescrição da pretensão de recebimento das diferenças salariais decorrentes da conversão da URV.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A alegação de inconstitucionalidade formal das leis estaduais por ausência de lei complementar não procede, pois a Constituição Federal e a Constituição Estadual do Tocantins não exigem lei complementar para disciplinar o regime jurídico dos servidores públicos.



    4. O Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral (RE 561.836/RN), consolidou o entendimento de que as diferenças salariais decorrentes de erro na conversão da URV não se incorporam indefinidamente aos vencimentos, sendo absorvidas em eventual reestruturação remuneratória da carreira. Assim, o prazo prescricional para a cobrança dessas diferenças inicia-se com a edição da norma que reestrutura a remuneração.



    5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também reconhece que a reestruturação da carreira com instituição de novo regime remuneratório interrompe a contagem do prazo para reivindicações de diferenças salariais, limitando temporalmente o direito de incorporação do percentual decorrente da URV.



    6. As Leis Estaduais nº 1.255/2001 e nº 1.651/2005 reestruturaram as bases remuneratórias dos servidores estaduais, estabelecendo novos padrões salariais independentes do regime anterior, o que caracteriza marco interruptivo para a contagem do prazo prescricional quinquenal.



    7. A ação foi ajuizada em 23/03/2023, ultrapassando o prazo prescricional quinquenal contado da vigência das referidas leis estaduais, o que inviabiliza a pretensão dos apelantes.



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.



    Tese de julgamento: 1. Não há inconstitucionalidade na fixação de regime remuneratório por meio de lei ordinária estadual, uma vez que inexiste exigência constitucional de lei complementar para essa matéria. 2. A reestruturação remuneratória promovida pelas Leis Estaduais nº 1.255/2001 e nº 1.651/2005 constitui marco interruptivo para a prescrição da pretensão de cobrança de diferenças salariais decorrentes da conversão da URV, nos termos do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 561.836/RN. 3. O prazo prescricional quinquenal para a propositura da ação inicia-se com a edição da norma estadual que reestruturou a remuneração dos servidores, extinguindo eventual direito à incorporação das diferenças salariais apuradas.



    Estaduais nº 1.255/2001 e nº 1.651/2005.



    Jurisprudência relevante citada: STF, RE 561.836/RN, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013; STF, AgReg no RE 829.200/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 23/09/2014; STJ, AgRg no REsp 1351943/MG, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 04/08/2015



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 163; 165, § 9º, II; e 169, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente